Tribunal: STF
Processo: HC 100692
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA. DESCAMINHO. VALOR DAS MERCADORIAS. VALOR DO TRIBUTO. LEI 10.522/2002. IRRELEVÂNCIA PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. O princípio da insignificância é tratado como vetor interpretativo do tipo incriminador, tendo por objetivo excluir da abrangência do Direito Criminal condutas provocadoras de ínfima lesão ao bem jurídico tutelado. Tal forma de interpretação segue pari passu com as medidas legislativas de uma sadia política criminal que visa, para além de uma desnecessária carcerização, ao arejamento de uma Justiça Penal que deve se ocupar apenas das infrações tão lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa individual quanto aos interesses gerais do corpo social. 



    2. No caso, a relevância penal é de ser investigada a partir das coordenadas traçadas pela Lei 10.522/2002 (lei objeto de conversão da Medida Provisória 2.176-79). Lei que, ao dispor sobre o “Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais”, estabeleceu os procedimentos a ser adotados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em matéria de débitos fiscais. 



    3. Não há sentido lógico em permitir que alguém seja processado, criminalmente, pela falta de recolhimento de um tributo que nem sequer se tem a certeza de que será cobrado no âmbito administrativo-tributário.



    4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.